Tribunal: STF
Processo: RE 93471
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
VEREADOR. EXTINÇÃO DE MANDATO COM BASE NO ARTIGO 8., IV, DO
DECRETO-LEI 201/67.
A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE MANDATO (QUE NÃO SE CONFUNDE COM A
CASSAÇÃO), NOS CASOS REFERIDOS EM LEI, CUJA OCORRENCIA SE TENHA
REALMENTE VERIFICADO, INDEPENDE DE PROCESSO CONTRADITORIO, EMBORA
NÃO ESTEJA A SALVO DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIARIO NO TOCANTE A
SUA LEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 149 (QUE DIZ RESPEITO A HIPÓTESE
DIVERSA: SUSPENSÃO OU CASSAÇÃO DOS DIREITOS POLITICOS DO CIDADAO) E
153, PAR-15 (QUE SE ADSTRINGE A PROCESSO DE NATUREZA PENAL) DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.